Tribunal: TJBA
Processo: 8048224-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048224-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADIJANE TAVARES DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. CARDIOPATIA CONGÊNITA GRAVE. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO POR HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ADUZINDO A AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE DO MENOR E SUA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA, MESMO APÓS ORDEM JUDICIAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
APELAÇÃO DOS GENITORES DO MENOR QUE ALEGARAM A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DO HOSPITAL INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$100.000,00 PARA CADA GENITOR.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos genitores de recém-nascido que, diagnosticado com cardiopatia congênita grave, veio a óbito antes da realização de cirurgia de urgência, em razão de demora imputada à operadora do plano de saúde e ao hospital da rede credenciada.

A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do hospital e, no mérito, julgou procedente o pedido em relação à operadora, condenando-a ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor a título de danos morais.

Interpostas Apelações Cíveis simultâneas. A operadora requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, alegando ausência de ato ilícito e que o óbito decorreu da gravidade da patologia. Os genitores da criança, por sua vez, pugnam pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital e pela majoração do valor da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é exclusiva da operadora ou se alcança, de forma solidária, o hospital que integra o mesmo grupo econômico; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 160.000,00 no total) é proporcional à gravidade do dano (óbito de filho recém-nascido) e à reprovabilidade da conduta (demora de 16 dias para viabilizar cirurgia após ordem judicial), ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A demora injustificada de 16 dias entre a obtenção de ordem judicial para a realização de cirurgia cardíaca de urgência e a efetiva viabilização do procedimento configura manifesta falha na prestação do serviço. A gravidade da patologia não exclui a responsabilidade da operadora, mas, ao contrário, impõe-lhe o dever de agir com máxima celeridade, o que não ocorreu.

A conduta da ré subtraiu do recém-nascido a chance real de sobrevivência, aplicando-se ao caso a Teoria da Perda de uma Chance. O dano moral, consistente na dor imensurável da perda de um filho, agravada pela angústia da espera e pela luta contra a burocracia, é inegável e prescinde de prova (
in re ipsa
). Desprovido, portanto, o recurso da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

A preliminar de ilegitimidade passiva do hospital, acolhida em primeiro grau, deve ser afastada. O hospital e a operadora pertencem ao mesmo grupo econômico e integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, respondendo solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, conforme artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

O valor da indenização deve atender ao seu duplo caráter: compensatório para as vítimas e punitivo-pedagógico para o ofensor. O montante de R$80.000,00 para cada genitor se mostra insuficiente diante da extrema gravidade da conduta — que envolveu o descumprimento de ordem judicial e resultou na morte de uma criança — e do porte econômico da parte ré. Impõe-se a majoração para R$100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, totalizando R$200.000,00 (duzentos mil reais), valor mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ré HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA conhecido e desprovido. Recurso de ADIJANE TAVARES DA SILVA e ERINALDO SILVA SANTOS conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva e condenando a ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA solidariamente com a Hapvida, e para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

Tese de julgamento: A demora injustificada de operadora de plano de saúde em autorizar cirurgia de urgência para recém-nascido, mesmo após determinação judicial, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pela perda da chance de sobrevivência. O hospital que integra o mesmo grupo econômico da operadora responde solidariamente pelos danos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização deve ser majorado quando se mostrar desproporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas nº 8048224-09.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, e ADIJANE TAVARES DA SILVA e ERINALDO SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação interposta por ADIJANE TAVARES DA SILVA e ERINALDO SILVA SANTOS, nos termos do voto desta Relatora.

II